Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-37.2023.8.11.0012
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000894-37.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MAGAZINE LIDER EIRELI - CNPJ: 28.954.015/0001-08 (APELADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
.
Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, considerando o valor irrisório do crédito exequendo. A Fazenda Pública alega que a sentença recorrida desrespeita a sua competência tributária, uma vez que há lei municipal que prevê valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, razão pela qual o Tema 1.184/STF não se aplica ao presente caso.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de valor irrisório pode ser extinta por ausência de interesse processual,
à luz do Tema 1.184 do STF
, mesmo quando a legislação municipal estabelece parâmetros diferentes para o ajuizamento dessas ações.

III.
Razões de decidir:

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, consolidou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de “valor irrisório”, desde que respeitada a competência tributária de cada ente federado e observado o princípio da eficiência administrativa.

4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título,
embora oportunizado pelo juízo
.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não houver tentativa de conciliação ou protesto do título, independente das disposições da legislação municipal, desde que, oportunizado prazo para a Fazenda Pública adequar o feito, esta quedar-se inerte.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 547/2024 do CNJ, Art. 1°, §1º, §2º, §3º, §4º e §5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE NOVA
XAVANTINA
(MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1000894-37.2023.8.11.0012
promovida contra

MAGAZINE LÍDER EIRELI
,
extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente, afirma, em síntese, que o Juízo de origem aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Aduz, também, que a Lei Municipal n.º 2.698/2024 já dispõe acerca do não ajuizamento de débitos de pequeno valor, considerando como antieconômico somente os processos com valores inferiores a R$1.000,00 (mil reais), não podendo ser aplicada legislação de outro ente estatal, nem servir de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo d
a 1
ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1000894-37.2023.8.11.0012
promovida contra
MAGAZINE LÍDER EIRELI
,
extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“(..)

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
”.

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios para extinção do presente executivo fiscal foram observados pelo Magistrado de primeiro grau.

O d. Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar o caso ao disposto no Tema n. 1.184 do STF.

Na ocasião, a parte interessada requereu o sobrestamento dos autos por 60 (sessenta) dias, para diligenciar as providências necessárias.

No entanto, o feito foi concluso para sentença de extinção.

Irresignado, o exequente, ora

apelante, interpôs o presente apelo, objetivando a anulação do ato sentencial para garantir a retomada do curso da execução fiscal, visando a satisfação do crédito exequendo.

Não formulou pedido subsidiário de devolução dos autos para sobrestamento provisório,
a fim de localizar bens passíveis de penhora
.

Por outro lado, em
suas razões recursais, sustenta que o d. Juízo
a quo

(i)
aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado, bem como
(
ii
)
violou a sua competência tributária, uma vez que há lei municipal que dispõe do não ajuizamento de débitos de pequeno valor, não podendo ser aplicada legislação de outro ente, nem servir de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova.

Pois bem.

Por ocasião do julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federativos para disciplinar a arrecadação dos tributos de sua competência, reconhecendo-lhes a faculdade de estabelecer valores mínimos abaixo dos quais a Fazenda Pública pode abster-se de promover a correspondente execução fiscal. Nessa linha, assentou-se que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor deve observar não apenas os princípios da eficiência administrativa, mas também o respeito à autonomia dos entes federados, desde que atendidos os requisitos previamente fixados pela Corte.

Não obstante, as hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam: –
i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
ii
) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
– são somente condicionantes para o ajuizamento da ação, não violando a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, uma vez que não proíbem a distribuição de novas execuções fiscais com valores inferiores a R$ 10.000,00.

Portanto, afigura-se correta a extinção da presente execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista o baixo valor e o ajuizamento sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia e/ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual
.

Esse é o entendimento recente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –VALOR IRRISÓRIO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista tratar-se de baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual.

2. Não há que se falar em afronta à competência tributária do município, uma vez que, por meio do julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federados para regulamentar os tributos de sua competência, incluindo a possibilidade de estabelecer valores mínimos em que a Fazenda Pública está dispensada de propor o correspondente executivo fiscal, ao prever que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, desde que observados os requisitos mencionados anteriormente.

3. Sentença mantida.

4. Recurso não provido”.

(N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista tratar-sede baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de
interesse processual
.

Recurso de Apelação Desprovido.

Sentença mantida”.

(N.U 0000624-51.2000.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025